Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742179-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH GONCALVES DE MAGALHAES AGRAVADO: ELISANE RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARETH GONÇALVES DE MAGALHÃES SAAD contra a decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial (contrato de locação) movida contra ELISANE RODRIGUES DE CARVALHO, que indeferiu a penhora salarial de 10% dos rendimentos da agravada, ao fundamento de que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, salvo dívida de caráter alimentar. A agravante sustenta que o aluguel só se viabilizou devido à remuneração da agravada, e que a agravada, após o bloqueio eletrônico parcial, não mais deixou qualquer valor em suas contas bancárias. Afirma que a agravada é servidora distrital com remuneração mensal de R$9.016,02, remuneração esta que viabilizou a locação. Esclarece que, mesmo tendo condição financeira para o pagamento, a agravada não o faz. Lembra que, cessada a possibilidade da penhora eletrônica, a penhora salarial é a medida que lhe resta. Defende a razoável duração do processo e a efetividade e utilidade da execução. Destaca a mitigação da impenhorabilidade de salários na jurisprudência do STJ. Baseia o pedido liminar na ocultação de bens pela agravada e na clara liquidez dela para a satisfação do crédito. Requer liminarmente a penhora de 10% da remuneração da agravada e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. A agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, a agravante propôs execução de título extrajudicial – contrato de locação – em 09/05/2023, objetivando o pagamento um mês de aluguel e três contas de água e de condomínio no valor de R$7.967,89. A agravante, de forma infrutífera, busca judicialmente a satisfação de seus créditos, pelo que requereu a penhora de 10% da remuneração da agravada, oportunidade em que afirmou ser a devedora técnica em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com remuneração líquida de R$9.016,02 (ID 64748200). Nesse contexto, descontado um único bloqueio eletrônico de R$ 2.331,81 em 2023, a dívida total em 27/08/2024 alcançou R$8.274,37, valor que com a penhora de 10% da remuneração da agravada, quitaria o débito em cerca de 10 meses. Assim, diante da probabilidade do pedido, DEFIRO a imediata penhora de 10% da remuneração bruta da agravada, fora os descontos obrigatórios (INSS e IRPF). Comunique-se à origem, inclusive para desarquivamento dos autos e cumprimento da medida. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator